Tribunal: TJES
Processo: 5005047-57.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005047-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005047-57.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA RODRIGUES MARTINS

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇAS DESTOANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA RODRIGUES MARTINS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA movida em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13119171), por meio da Defensoria Pública, a requerente alega que não acompanhou a inspeção, motivo pelo qual não pode ser considerado como válido o TOI anexado aos autos. Destaca, ainda, que o comportamento da requerida feriu o devido processo legal.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13119179).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo que a r. sentença não comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que na data de 24/09/2021 foi lavrado o TOI nº 9128955 com a seguinte informação:
“Constatamos a ligação direta da fase A da IP. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Ligação direta através de um Cabo que estava interligado direto no ramal da Iluminação Pública e sem passar pela medição fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento”
(ID 13119134).

Muito embora a autora não tenha assinado o referido documento, por estar “ausente”, é de se observar que a mesma apresentou recurso administrativo (ID 13119136), sendo que a requerida apresentou seus argumentos para indeferi-lo (ID 13119136).

De livre e espontânea vontade a autora firmou termo de confissão de dívida com a requerida para pagamento da importância total de R$ 10.760,31 (dez mil, setecentos e sessenta reais e trinta e um centavos), ID 13118719, o que pretende, de fato, ser anulado, considerando a alegação de que estava recebendo cobranças exorbitantes.

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado de piso, analisando o histórico da autora (ID 13118715), os valores das faturas de janeiro e fevereiro de 2023 não destoam sobremaneira de valores já pagos pela autora, por exemplo, em agosto, setembro de outubro de 2022, meses em que não há registro de reclamação administrativa.

Assim, não vejo indícios suficientes para anular o TCD firmado pela autora ante a simples não concordância com os valores lá constantes sem que haja prova clara e inequívoca de que os mesmos destoam dos valores pagos por ela ao longo de meses anteriores.

Como alegado ainda pelo juízo de piso, traria enorme insegurança jurídica anular um negócio jurídico sem qualquer indício de mácula, motivo pelo qual reputo-o válido, bem como o débito dele decorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)